Tribunal: TJES
Processo: 5013187-27.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013187-27.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FIORAVANTE CORTES NETO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5013187-27.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FIORAVANTE CORTES NETO.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1414 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
FIORAVANTE CORTES NETO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial. A parte recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, alegando que jamais celebrou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) com a instituição financeira recorrida, insurgindo-se contra os descontos efetivados em seu benefício previdenciário e requerendo a declaração de nulidade do pacto.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é aplicável ao caso a suspensão nacional determinada pelo Tema 1414 do STJ; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, apta a desconstituir o negócio jurídico (RMC) e a ensejar reparação civil por danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, faz-se imperioso estabelecer o devido
distinguishing
(distinção) do caso vertente em relação ao Tema 1414 do Superior Tribunal de Justiça. Na aludida afetação, a controvérsia cinge-se a definir a ocorrência de erro substancial e falha no dever de informação nas hipóteses em que o consumidor pretendia, em verdade, contratar um empréstimo consignado simples, mas lhe foi imputada a contratação de um cartão de crédito consignado (RMC). No presente feito, contudo, a causa de pedir fundamenta-se na alegação de inexistência absoluta de contratação, asseverando o recorrente que jamais firmou o contrato combatido. Por se tratar de tese de ausência de vínculo (e não de vício na modalidade do crédito ofertado), o processo não se enquadra na hipótese de suspensão determinada pelo STJ, viabilizando o seu regular julgamento.

4. Ultrapassada tal premissa, denota-se que a r. sentença de origem não merece qualquer reparo. Analisando detidamente o conjunto fático-probatório, constata-se que a instituição financeira recorrida desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus da prova (art. 373, inciso II, do CPC), demonstrando a regularidade e a legitimidade da contratação impugnada.

5. Os documentos carreados aos autos evidenciam que a celebração do contrato de cartão de crédito consignado ocorreu em ambiente digital seguro, cuja validade da manifestação de vontade foi assegurada por modernos mecanismos de autenticação. A assinatura eletrônica foi chancelada pela captura de biometria facial (fotografia em formato
selfie
) do recorrente, conferência de documento de identidade e registro de IP, elementos que afastam, de plano, a alegação de fraude perpetrada por terceiros.

6. Ademais, corrobora a higidez do pacto firmado a efetiva disponibilização do crédito em favor do recorrente. Restaram comprovadas nos autos as transferências de valores (TEDs) e a realização de saques direcionados à conta bancária de titularidade da própria parte recorrente. O recebimento e a fruição do capital incompatibilizam-se com a tese de contratação inexistente, prestigiando a validade do instrumento contratual à luz do princípio da boa-fé objetiva (
pacta sunt servanda
).

7. Inexistindo, portanto, qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira (art. 14 do CDC), revela-se incabível o acolhimento dos pleitos de nulidade contratual, restituição de valores (simples ou em dobro) e indenização por danos morais, configurando-se o agir do banco recorrido como exercício regular de um direito reconhecido.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Fica suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas, em virtude da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)